Tribunal: TJDFT
Processo: 0704159-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO DO RÉU. ÔNUS DO AUTOR. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor para os casos em que o bem não for encontrado ou não estiver na posse do devedor (art. 4o do Decreto-Lei no 911/69). Portanto, a ausência desse pedido não caracteriza, por si só, a falta de interesse de agir.
2. Não há como condicionar a expedição do mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do bem, porque não existe previsão legal nesse sentido.
3. Recurso conhecido e provido.